Tribunal: TJBA
Processo: 8173188-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173188-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: RANULFO FERNANDO PINTO SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO AMARANTE SILVA COUTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrente do cancelamento de voo e atraso de mais de 57 horas na chegada ao destino.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea é parte legítima para responder pela demanda, mesmo com a passagem adquirida por meio de agência de turismo; (ii) saber se a readequação da malha aérea configura excludente de responsabilidade pelo cancelamento do voo; (iii) saber se o cancelamento, o atraso e a ausência de assistência material configuram danos morais e materiais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A companhia aérea integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a agência de viagens por falhas na prestação do serviço de transporte, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A necessidade de readequação da malha aérea é considerada fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora pelo cancelamento do voo.

5. A companhia aérea descumpriu o dever de informação, ao comunicar o cancelamento com menos de 72 horas de antecedência, e o dever de assistência material, ao não prover despesas de hospedagem e alimentação durante os mais de dois dias de espera pela reacomodação.

6. O cancelamento sem aviso prévio adequado, a ausência de amparo e o longo atraso para a chegada ao destino final ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, sendo o valor arbitrado na sentença considerado razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido, com majoração dos honorários de sucumbência. Tese de julgamento: "1. A companhia aérea e a agência de viagens respondem solidariamente por falhas na prestação do serviço de transporte aéreo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade da empresa pelo cancelamento de voo e pelos danos causados ao passageiro, especialmente quando há descumprimento dos deveres de informação e assistência material."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; Resolução nº 400/2016 da ANAC, arts. 12 e 27. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 0748890-85.2022.8.07.0001, Rel. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 25.01.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5003461-30.2022.8.13.0342, Rel. Des.(a) Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 31.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

8173188-11.2022.8.05.0001
,

em que figura como apelante
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
e apelado
RANULFO FERNANDO PINTO SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.